Tribunal: TJES
Processo: 5019561-05.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019561-05.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVO GOMES HORETO FILHO
RECORRIDO: CAPITAL CONSIGNADO LTDA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5019561-05.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
IVO GOMES HORETO FILHO.

RECORRIDO(A):
CAPITAL CONSIGNADO LTDA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pelo Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos (ID. 17719999),
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária ao Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA BIOMÉTRICA E DADOS DE IP CONTESTADOS. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPLEXIDADE DA PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
IVO GOMES HORETO FILHO
em face da sentença que julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência dos juizados especiais por necessidade de perícia técnica complexa. A demanda originária versa sobre pedido de declaração de inexistência de débitos, restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de que o autor, titular de benefício previdenciário, sofreu descontos indevidos referentes a contratos de cartão de crédito consignado (RMC e RCC) que afirma não ter pactuado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a desnecessidade de prova pericial, argumentando que a simples análise da documentação apresentada pela recorrida revela sua inidoneidade, citando a ausência de intervalos na cronologia dos eventos de contratação, a falta de identificação do modelo do aparelho celular e o uso de foto supostamente extraída de rede social. Pugna pela reforma da sentença para o prosseguimento do feito ou o julgamento imediato do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC. Contudo, a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC) não é absoluta, não gera a procedência automática dos pedidos e não desincumbe a parte autora de demonstrar minimamente os fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC), mormente quando ausente a verossimilhança de suas alegações.

4.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a complexidade técnica dos elementos de prova trazidos pela defesa afasta a competência dos Juizados Especiais.

5.

Embora a relação seja de consumo, a parte recorrida apresentou contestação sustentando a validade do negócio jurídico mediante o uso de dispositivos habilitados, assinatura biométrica, autenticação de segurança e registro de IP. O recorrente, por sua vez, impugna especificamente a fidedignidade desses registros tecnológicos, levantando teses de fraude sofisticada e uso de fotos de terceiros.

6.

Observo ainda que a imagem (selfie) constantes no supramencionado contrato são bastante semelhantes à contida no documento de identificação acostada à inicial, assim como do documento colacionado no contrato e o juntado na exordial. Apesar do recorrente alegar que a foto seria da rede social “Facebook”, também não juntou prova nesse sentido.

7.

Conforme bem pontuado pelo juízo de origem, a aferição da ocorrência de fraude em sistemas digitais que envolvem biometria e trilhas de auditoria (código hash e IP) demanda conhecimento técnico especializado que extrapola os limites probatórios da Lei n.º 9.099/95. A verificação de autenticidade de assinatura eletrônica contestada exige análise de um
expert
para garantir a segurança jurídica e o contraditório pleno.

8.

Assim, nos termos do art. 51, inciso II, da Lei n.º 9.099/95, a necessidade de produção de prova pericial complexa impõe a extinção do processo sem apreciação do mérito, devendo a pretensão ser deduzida nas vias ordinárias. Colaciono julgados:

RECURSO INOMINADO. DIREITO BANCÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DANO MORAL.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO FRAUDE. CONTRATOS FIRMADOS POR BIOMETRIA FACIAL. RECURSO DA REQUERIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CIVIL. ACOLHIMENTO. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. COMPLEXIDADE QUE AFASTA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA O JULGAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RAZÕES RECURSAIS PREJUDICADAS. SENTENÇA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00026373920228160160 Sarandi, Relator.: Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso, Data de Julgamento: 30/08/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 01/09/2023) (g.n.)

RECURSO INOMINADO –
Extinção do processo sem julgamento de mérito – Necessidade de perícia técnica digital para apuração da veracidade dos contratos – Matéria de alta complexidade – Incompetência do Juizado Especial Cível – Aplicação do art. 3º da Lei nº 9.099/95
– Manutenção da sentença – DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10012579320248260360 Mococa, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 12/02/2025, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 12/02/2025) (g.n.)

9.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95.
Fica, contudo, suspensa a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)